Tribunal: STF
Processo: MI 7472
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por José Antônio de Oliveira em face do Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do Senado Federal, objetivando a declaração de mora legislativa por alegada ausência de norma que assegure “direito à transformação do atual emprego em cargo público” (edoc. 1, fl. 1).



    O impetrante afirma que é empregado público anistiado, sob o amparo da Lei nº 8.878/94, e que fora absorvido transversalmente pela Administração Pública Direta, exercendo atualmente “a função/cargo de administrador lotado junto ao Ministério de Minas e Energia Matrícula SIAPE 1373247 - Matrícula Secundária/UNIRIO 26269/3372147, readmitido, em regime laboral pautado na CLT - ainda não REINTEGRADO, conforme previsto na legislação em vigor, conforme demonstram os documentos em anexo”(edoc. 1, fl. 1). 



    Sustenta que 



    “[o] Governo Federal, ao não aplicar e por em prática efetivamente o que dispõe Lei 8.878/94, com o retorno dos ANISTIADOS, e este por omissão não o faz, prejudica o impetrante bem como todo o servidor/prestador que exerce função pública, nos ditames legais específicos, que estavam em exercício de há pelo menos 5 (cinco) anos continuados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme disposto no art. 19” (edoc. 1, fl. 2). 



    Alega haver urgência na “apreciação e aplicabilidade da norma legal ao impetrante, que enfrenta o dissabor, bem como sua família e pares, da omissão que se arrasta por décadas e se submete, sendo tratado com indiferença, porém desempenhando plenamente suas funções e contribuição para o ente público” (edoc. 1, fl. 2). 



    Aduz que há, em tramitação no Congresso Nacional, projetos e comissões para a regulamentação do direito invocado, os quais dependem “apenas de votação de líderes na Câmara Federal por já ter tido a aprovação das diversas comissões técnicas, em diferentes legislaturas, e na de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC - daquela Casa” (edoc. 1, fl. 3). 



    Menciona, a título de exemplo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 239 de 2015, de autoria do Deputado Celso Russomanno do PRB/SP, apresentado em 13/10/2015, o qual “susta os efeitos do art. 2º e seu parágrafo único do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, por exorbitar o teor do art. 2º e 3º [da] Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que disciplina sobre o retorno dos anistiados, nas condições que menciona”, conforme consta do documento eletrônico nº 9, acostado aos autos. 



    Segundo o impetrante, a referida proposta legislativa aborda claramente o tema e traduz, na íntegra, a situação em que ele se encontra, na condição de anistiado, razão pela qual colaciona a justificativa declinada pelo autor do PDL nº 239/15, redigida nos seguintes termos: 



    “A proposta regulariza e recompõe a adequação correta do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, à Lei infraconstitucional nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, art. 2º, para que esse normativo regulamentar atenda ao texto da Lei à Constituição Federal. 



    A iniciativa desta proposta visa especificamente adequar a regulamentação do art. 2º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, às disposições da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, art. 2º. Na forma como se apresenta, há de fato a desconformidade constitucional, causando o encurtamento da Lei, que caracteriza cerceamento do direito de terceiros com a supressão equivocada do texto da própria Lei 8.878/94 dos termos: ‘ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação.’ 



    A proposta deste Projeto de Decreto Legislativo objetiva também dar o correto tratamento interpretativo para o Parágrafo Único, desse decreto. Na forma como está, a disposição regulamentar atende-se a condição do anistiado que retornar na entidade de origem, não extinta, ou em outra, cujo regime jurídico seja compatível com o ‘regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época da exoneração, demissão ou dispensa.’.



    Essa mesma disposição regulamentar, na forma como está, não há como ser aplicada para o anistiado de órgão extinto que retornar no cargo transformado na administração direta, deverá ser ele, submetido ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o regime jurídico único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, Lei da Anistia. Uma vez extinta a entidade de origem, não há como falar em retorno do anistiado no “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, na verdade o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado.



    (...)



    Para fazer as conformações e dar o devido conforto jurídico das situações que envolvem as transformações de empregos em cargos, foi editado o Projeto de Lei nº 5.504/1990 de autoria do Poder Executivo, transformado na Lei Ordinária nº 8.112/1990, que no seu art. 243º, § 1º, prescrevem as condições a que se aplicam. 



    A partir de promulgação desta correção do Decreto, havendo a transformação do emprego em cargo público, consequentemente, o regime jurídico tem que ser o mesmo adotado pela Administração Pública Federal, o RJU–Estatutário, para todos aqueles beneficiados da Anistia da Lei 8.878/94 absorvidos transversalmente pelos órgãos da Administração Pública Direta sob a égide da “estabilidade” do Artigo 19 da CF que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988. 



    (...)



    A correção do texto do Decreto 6077 restabelece a redação dada pela Lei 8.878/94, sendo necessária esta correção através deste Projeto de Decreto Legislativo. Assim, consolidaremos sobretudo o resgate do erro cometido por este Congresso Nacional e pela legalização e adequação da situação dos servidores que passarão, de forma correta, para o quadro da União. 



    (...)



    A medida contempla todos os órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas federais, sendo imprescindível para assegurar e garantir o cumprimento do princípio da legalidade e os legítimos direitos de terceiros, para a continuidade das atividades desenvolvidas por servidores ou empregados públicos federais anistiados da Lei 8.878/94, em áreas de ações do Governo Federal.” (edoc. 1, fls. 3-5). 



    O impetrante aduz que a referida proposta legislativa se encontra em tramitação desde 2015, “sem solução de continuidade após 8 (oito) anos, sendo necessária a presente propositura injuncional, tendo em vista a competência da Suprema Corte em garantir a concretização dos direitos estabelecidos na Carta Magna, mas que, por algum defeito operacional da máquina do próprio Estado, deixou de repercutir favoravelmente ao impetrante mesmo satisfazendo os requisitos legais” (edoc. 1, fl. 5). 



    Nessa linha, obtempera que 



    “estando presentes a demonstração do direito de eficácia semilimitada e a inviabilidade do seu exercício em concreto, eis que a Administração Pública somente atua sob o império estrito da legalidade, comporta ao Supremo Tribunal Federal, segundo a competência que lhe confere o disposto no art. 102, inc. I, al. “q”, da Constituição Federal, decretar as condições pelas quais possa o impetrante, no caso, exercer plenamente o seu direito à transformação do atual emprego em cargo público, consequentemente devendo ser submetido ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, transformado em estatutário (RJU, art. 39 da CF), na forma do § 1º do artigo 243, da Lei 8112/90, salientando que, uma vez extinta a entidade de origem, não há que se falar em retorno do anistiado no ‘cargo ou emprego anteriormente ocupado’, na verdade o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado, a ser determinado pela Administração Pública.” (edoc. 1, fl. 5) 



    Ao final, requer



    “seja declarada a MORA LEGISLATIVA, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, determinar, subsidiariamente, de lage referenda, que as cláusulas prescritas no PDC (Projeto de Decreto Legislativo) nº 239/2015 da Câmara Federal, sejam imediatamente aplicadas ao caso do Impetrante, assegurando-lhe o direito à transformação do atual emprego em cargo público, consequentemente devendo ser submetido ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994, transformado em estatutário (RJU, art. 39 da CF), na forma do § 1º do artigo 243, da Lei 8112/90, salientando que, uma vez extinta a entidade de origem, o retorno somente poderá ser efetivado em cargo transformado, a ser determinado pela Administração Pública.” (edoc. 1, fl. 8). 



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo impetrante. 



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXI, aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o renomado autor ainda escreve, com igual precisão, que



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Como se sabe, o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar. 



    Aliás, é nesse sentido a orientação desta Corte acerca da impossibilidade de conhecimento de mandado de injunção, quando inexistente previsão constitucional específica. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido” (MI nº 554/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/08). 



    No caso em apreço, a suposta omissão legislativa tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (qual seja, Lei nº 8.878/1994, art. 2º), deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente do Texto Magno. 



    A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000).



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois inexiste direito ou prerrogativa previsto em dispositivo da Constituição Federal que demande, para seu exercício, a edição de norma regulamentadora sobre “direito à transformação do atual emprego em cargo público, (...) devendo ser submetido ao regime jurídico do Órgão, Autarquia ou Fundação Pública Federal, que é o Regime Jurídico Único – RJU vigente na época da edição da Lei nº 8.878, de 11 de novembro de 1994”, tal como requerido pelo impetrante, ainda que aponte, nas razões da petição inicial, suposta violação ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/21).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. LEI 6.316/75. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.334-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/21).



    Ademais, esta Corte já decidiu que a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do mandado de injunção. Vide:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI. I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe. Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de não-cabimento do mandado de injunção. II.- Negativa de seguimento ao pedido. Agravo não provido” (MI nº 600-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9/5/03). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO, IMPETRADO POR EX-OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO, PARA QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS OS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 142, § 3º, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº 18, DE 1998. 1. Como demonstraram as informações presidenciais e o parecer da Procuradoria-Geral da República, a Constituição Federal não outorga aos impetrantes, Oficiais Temporários da Reserva não Remunerada do Exército Brasileiro, os direitos, que sustentam, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora, a ser elaborada pela Presidência da República ou por sua iniciativa. 2. A legislação, que lhes diz respeito, existe, está em vigor. E se lhes parece injusta ou inconstitucional, não é o Mandado de Injunção o instrumento adequado à obtenção de tratamento mais justo, nem pode ter por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. 3. Mandado de Injunção não conhecido, por impossibilidade jurídica do pedido” (MI nº 582, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 28/2/03 - grifo nosso).



    Ante o exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente